Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706182-32.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: THUANY FERNANDES DE OLIVEIRA GUERREIRO, INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Em analise atenta dos autos, verifica-se que o apelo interposto limita-se a reproduzir as mesmas razões da contestação. Além disso, não há qualquer impugnação específica seja da sentença, seja da perícia judicial realizada, questão relevante na discussão. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de impugnação da sentença, violando, assim, o princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2025 13:32:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador